Tribunal: TJES
Processo: 5009425-22.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009425-22.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIMEPET DISTRIBUIDORA LTDA. e outros
RECORRIDO: ARMAZEM DAS AGUAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5009425-22.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PRIMEPET DISTRIBUIDORA LTDA., VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: ARMAZEM DAS AGUAS LTDA
Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO GUIMARAES MOREIRA - MG82238
Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO EMPRESARIAL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA A REPRESENTANTE COMERCIAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE AUSÊNCIA DE PODERES DO PREPOSTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR PELOS ATOS DE SEUS AGENTES. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PRIMEPET DISTRIBUIDORA LTDA.
e
VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
em face da sentença de procedência (ID nº 14561320), proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais movida por
ARMAZEM DAS AGUAS LTDA
.

A parte autora ajuizou a presente ação (ID nº 14560677) alegando, em síntese, que adquiriu produtos das rés, mas, por desacordo societário, devolveu toda a mercadoria ao representante comercial que intermediou a venda. Afirma que o representante confirmou o recebimento e garantiu que as duplicatas seriam baixadas, o que não ocorreu, culminando no protesto indevido dos títulos e causando-lhe prejuízos comerciais. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

As rés, em sua contestação (ID nº 14561265), defenderam a legitimidade da cobrança, atribuindo a culpa à autora por ter tratado a devolução com quem não detinha poderes para tal, e negaram a existência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado.

O juízo sentenciante, reconhecendo a falha na prestação do serviço com base na Teoria da Aparência, julgou procedente o pedido (ID nº 14561320), condenando as rés a declarar a inexistência do débito de R$ 5.057,36 e a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformadas, as rés interpuseram o presente Recurso Inominado (ID nº 14561328), pugnando pela reforma da sentença. Sustentam, em suma, a ausência de falha, a culpa exclusiva da consumidora, a invalidade das provas de WhatsApp e a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a redução do valor.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID nº 14561334), pleiteando a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, contudo, apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside em verificar se a devolução da mercadoria ao representante comercial das recorrentes é ato válido e capaz de extinguir a obrigação, tornando o protesto posterior indevido e gerando o dever de indenizar.

As recorrentes sustentam a tese de que seu representante não possuía poderes para aceitar devoluções, tratando-se de um ato sem validade jurídica. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A relação jurídica entre as partes atrai a aplicação da
Teoria da Aparência
, que visa proteger o terceiro de boa-fé que contrata com quem aparenta ter poderes para representar a empresa. Ao disponibilizar um representante comercial como seu ponto de contato, a empresa assume o risco de seus atos perante os clientes.

Desta forma, a confiança depositada pela recorrida no agente que intermediou toda a negociação é legítima.

A prova documental, consistente nas conversas de WhatsApp (ID nº 14561238), é contundente ao demonstrar que o representante não só se colocou como responsável pela resolução do problema, como afirmou textualmente:

"O Armazém da água e Mirelly não deve nada. [...] Eu sou o responsável por ter pego a ração"
.

Nesse sentido, as restrições internas do mandato do preposto não são oponíveis à recorrida, que agiu de boa-fé. A conduta do agente vincula as empresas que ele representa, sendo a falha na comunicação interna um fortuito inerente ao risco da atividade empresarial.

Nesse contexto, o protesto dos títulos após o desfazimento do negócio configura ato ilícito. A privação da recorrida de seu bom nome na praça e a consequente restrição de crédito (IDs nº 14561245 e 14561245) ultrapassam, em muito, a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
à sua honra objetiva.

Desta forma, a tentativa das recorrentes de invocar a Súmula 385 do STJ é descabida. Conforme se verifica na Certidão de Protesto (ID nº 14561237), os únicos protestos apontados foram realizados pela própria recorrente PRIMEPET e são exatamente os que deram origem a esta demanda. A súmula em questão exige anotações legítimas e preexistentes, o que não ocorre no caso.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O. AÇÃO ANULATÓRIA . COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC . INEXISTÊNCIA.
TEORIA DA APARÊNCIA.
CONFIGURADA. REVERSÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1 .Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes para fins de convencimento e julgamento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1734857/RJ, rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 22.11.2021) . Para tanto, basta o pronunciamento fundamentado acerca dos fatos controvertidos, o que se observa no presente caso, em que os motivos encontram-se objetivamente fixados nas razões do acórdão recorrido. 2.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2185019 SC 2022/0246263-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)(grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA .LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESA EXTINTA QUE NÃO POSSUI MAIS PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE DO EX-SÓCIO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA JURÍDICA POR PESSOA SEM PODERES PARA A PRÁTICA DO ATO . NULIDADE.AFASTAMENTO.
TEORIA DA APARÊNCIA. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ .
MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. PONDERAÇÃO DOS INTERESSES ENVOLVIDOS. SENTENÇA MANTIDA."( ...) O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que
é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. (..
.)" (STJ - Agint no REsp 1543567 - Terceira Turma - Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Dje 01/09/2016) RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1337204-2 - Pato Branco - Rel .: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins - Por maioria - J. 17.05.2017) (TJ-PR - APL: 13372042 PR 1337204-2 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 17/05/2017, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2042 05/06/2017
)
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO POR PREPOSTO SEM PODERES PARA O ATO - TEORIA DA APARÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE BOA-FÉ - COMPROVAÇÃO. O pedido de gratuidade de justiça é incompatível com o recolhimento do preparo recursal formulado pela parte.
Aplica-se a teoria da aparência para validar negócio jurídico viciado em razão da contratação por preposto sem poderes para tanto, quando comprovada a boa-fé da pessoa jurídica contratante, assim como a aparência de regularidade na contratação
. Precedentes. (TJ-MG - Apelação Cível: 5118024-60.2018.8.13 .0024 1.0000.24.078248-2/001, Relator.: Des .(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 06/06/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

No que tange ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao concluir pela existência da falha na prestação do serviço e pelo dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do que autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)